Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-95.2017.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002210-95.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
SUSCITADA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PENA
IN CONCRETO
. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO REDUZIDO PELA METADE (ART. 115, CP). TRANSCURSO DE MAIS DE 2 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Assim, se ao apelante foi fixada pena de 1 ano de reclusão (art. 180,
caput
do CP) a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreria, respectivamente, em 4 anos (art. 109, incs. V do CP), contudo, tratando-se de agente menor de 21 anos de idade à época do crime, reduz-se pela metade os prazos prescricionais (art. 115, CP). Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime de Receptação, conforme dispõem os arts. 107, inc. IV, 109, inc. V, 115, do CP; em consequência, prescritas, também, as penas de multa, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para a pena privativa de liberdade (art. 109, par. único, e art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Francisco Ericks Gomes da Conceição
, em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de DiamantinoMT
, que o condenou à pena de
1 ano
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática delitiva de
Receptação,
tipificada no artigo 180,
caput
, do CP. (Id. 174899308)

Em suas
razões
recursais o apelante pugna o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do artigo 109, V e 115, ambos do Código Penal (fls. 377/378).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
provimento
do apelo (Id. 184940686)

A d.
PGJ
é pelo
provimento
do recurso, conforme sumário
respectivo que segue em transcrição: (Id. 185495178)

“
SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O DIA EM QUE FOI PUBLICADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Francisco Ericks Gomes da Conceição
, foi condenado a pena
1 ano
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, porque no dia 16.5.2017, transportou, em proveito próprio e alheio, carga de defensivos agrícolas, sabendo ser produto de crime.

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
1 ano de reclusão
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos
.

Ocorre que o recorrente nasceu em
14.3.1998
e contava com
19 anos
na data dos fatos (16/05/2017).
In casu
, em respeito ao artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, ou seja,
2 anos.

Com efeito observa-se que a denúncia foi recebida em
27.6.2017,
e a publicação da sentença condenatória datada em
7.7.2020,
sendo que não ocorreu interposição de recurso interposto pela acusação.

Diante desse cenário que se emoldurou, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, vez que
percorrido o lapso de 3 anos
entre o
recebimento da denúncia
(
27.6.2017
) e a
publicação da sentença condenatória recorrível
(
7.7.2020
), não tendo havido, neste interregno,
outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP)
, razão pela qual entendo necessário a
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, V, art. 110, § 1º, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Igualmente, estão
prescritas as penas de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP),

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
do
Francisco Eriks Gomes da Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024